Tribunal: TJDFT
Processo: 0741788-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741788-80.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE BARROS ZANETTE DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível (ID 66794744) interposta pela Autora contra a sentença ID 66794738, confirmada após embargos de declaração (ID 66794742), proferida em ação indenizatória material e moral, que foi julgada improcedente. Transcrevo relatório da sentença: Trata-se de ação sob o procedimento comum, na qual pretende indenização por danos materiais [e morais], proposta por MARIA JOSE BARROS ZANETTE DA SILVA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, referente à conta PASEP de no 1.701.233.512-0. Narra a parte autora que, ao procurar o banco réu para saque de suas quotas do PASEP, descobriu que os valores colocados à sua disposição são irrisórios (R$ 624,36). Assinala que não recebeu os créditos de juros e correção monetária devidos, em face de o banco réu não ter feito a aplicação correta dos índices corretos. Tece considerações acerca da prescrição. Junta planilha com apuração do saldo que entende ser correto, Pede a condenação do demandado ao pagamento da quantia de R$ 97.868,74 (noventa e sete mil oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos), já deduzidos os valores sacados. Custa iniciais recolhidas no id. 83286822. Juntou documentos. A parte ré ofereceu contestação sob o id. 85428556. Na oportunidade, alega incompetência absoluta da Justiça Estadual e litisconsórcio passivo necessário com a União. Ainda preliminarmente, invoca a sua ilegitimidade passiva, posto que somente a União pode responder aos termos da demanda, por ser a gestora dos recursos do fundo, competindo ao ora banco réu somente o depósito dos valores. Alega a ocorrência de prescrição do direito vindicado, aplicando-se à hipótese a prescrição quinquenal, a qual seria contada do último depósito/saque realizado na conta vinculada. Aponta que os cálculos da parte autora estão incorretos, por desconsiderar efeitos da inflação e da mudança de planos econômicos, assim como indica os índices de correção monetária diverso daqueles acolhidos para o programa. Tece considerações acerca da criação e gestão do PASEP e do Conselho Diretor, bem como, ao final, requer a improcedência dos pedidos. Refuta a ocorrência de danos morais. Pugna pela produção de prova pericial contábil. Juntou documentos. Em réplica, id. no 87928243, a parte autora refuta os argumentos da defesa e reitera os termos da inicial. É o relato dos fatos juridicamente relevantes. Decido. Na sentença (ID 66794738), entendeu o Juízo a quo: 1) refutou as preliminares de ilegitimidade passiva, de litisconsórcio passivo com a União e de incompetência da justiça do TJDFT. Mencionou o Tema 1.150 do STJ; 2) retificou o valor da causa para R$ 99.836,46; 3) entendeu que não ocorreu a prescrição decenal, de acordo com o Tema 1.150; 4) no mérito, pontuou que “não cabe ao Banco do Brasil estabelecer qual o índice de correção monetária ou de juros para corrigir e remunerar as contas individualizadas de cada titular do direito, pois qualquer pretensão tendente a alterar o índice de correção ou a taxa de juros exigiria a participação da União Federal e fundamentação específica para afastar diplomas legais em vigor e que alcançam milhares de titulares de conta PIS-PASEP em idêntica situação fática e jurídica”; 5) “o Banco do Brasil S.A. é mero gestor do Fundo, não ostentando qualquer poder de decisão acerca da destinação ou atualização dos recursos depositados nas contas individuais vinculadas ao PASEP (3a Turma Cível do TJDFT, Acórdão no 1222034, publicado no DJe 11.12.2019)”; 6) “os extratos da conta anexados ao caderno processual eletrônico demonstram que o saldo da conta era corrigido anualmente e eram debitadas regularmente cotas em favor da parte demandante, as quais foram creditadas em folha de pagamento ou levantadas no banco pela parte autora, consoante registros lançados no extrato de id. no 79944808”; 7) a Autora não demonstrou que houve subtração ou desvio de recursos pelo banco; 8) “a parte demandante não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, à luz do art. 373, I, do CPC. A parte autora utilizou-se de índices diversos dos que estabelece o regulamento do PIS-PASEP e não indica quais foram os valores subtraídos indevidamente, ou mesmo que os índices previstos na legislação específica deixaram de ser aplicados à sua conta PASEP”; 9) “verificada a regularidade do montante entregue pela instituição financeira, descabe condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Não houve qualquer ofensa a direito da personalidade da parte postulante”. Colaciono o dispositivo: Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial. Por conseguinte, resolvo o processo com análise do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno a parte demandante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Os embargos de declaração opostos pela Autora (ID 66794740), não foram providos (ID 66794742). A Autora apela (ID 66794744). Alega que: 1) o Banco não comprovou que a Autora recebeu os valores da conta vinculada do PASEP que foram sacados. Aduz que “a sentença não analisou os detalhes do caso e toda a documentação acostada, que demonstra a existência de diversos valores debitados da conta PASEP sem qualquer indicação de destino”; 2) pede a gratuidade de justiça. Sustenta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência; 3) argui preliminar de nulidade da sentença, vez que indeferida a prova pericial e cerceada a defesa; 4) alega que “o juiz decidiu com base numa presunção conferindo todo o ônus da prova ao autor, parte hipossuficiente da relação, impondo imensos obstáculos à parte apelante que procurou o judiciário para obter a tutela jurisdicional do bem da vida pretendido. Mais que isso, afirma que os depósitos efetuados na conta PASEP eram valores irrisórios, sem discriminar específica e detalhadamente como chegou a tais porcentagens, valores, nem com base em qual fundamento chegou à conclusão de que não seria possível terceira pessoa ter tido acesso ao numerário”; 5) aduz que “a comprovação de pagamentos de saldos e rendimentos de um benefício público, administrado por décadas por um banco, deve ser invertida, mesmo porque, trata-se de um ônus positivo (provar que pagou), enquanto, acaso se exigisse da Autora, tratar-se-ia de um ônus negativo (provar que não recebeu), o que claramente configura PROVA DIABÓLICA”; 6) alega que “os rendimentos eram creditados na conta do autor com base no saldo desfalcado. Em outras palavras, o crédito de rendimentos deveria ocorrer sobre o valor cheio”; 7) discorre sobre a forma de correção e rendimentos da conta vinculada ao PASEP. Requer: a) Seja concedido o benefício da justiça gratuita. b) recebimento do presente recurso em seu duplo efeito e a intimação do Apelado para, querendo, apresentar contrarrazões. c) requer seja anulada a sentença, por cerceamento de defesa e recusa do julgador em instruir o feito, ignorando provas e julgando apenas com base em convicções e presunções, conforme fundamentação alhures, devendo esse Juízo, se for o caso, converter o julgamento em diligência determinando-se o retorno ao 1o grau (art. 938 do CPC). c) Alternativamente, seja totalmente reformada a sentença recorrida, por conseguinte, analisando-se o mérito e julgando procedente a ação em favor da apelante. d) Seja apreciada a documentação juntada e ignorada pela sentença, especialmente a perícia acostada à réplica e que contradiz frontal e tecnicamente os argumentos da sentença; e) A condenação do Apelado em honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação Sem preparo, vez que pleiteia gratuidade de justiça. Contrarrazões juntadas no ID 66794751. É o relatório. Vê-se dos autos de origem que o Juízo a quo intimou a Autora para comprovar a hipossuficiência, após o que ela optou por recolher as custas processuais (ID 66794258). A Autora reitera o pedido de gratuidade no recurso sem juntar documento que comprove a ausência de recursos para suportar as despesas processuais. INTIME-SE a Apelante para comprovar a hipossuficiência, mediante a juntada de contracheque ou de benefício previdenciário, a última declaração do imposto de renda, extrato bancário, e/ou outros documentos aptos a subsidiar a gratuidade de justiça, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo de 5 (cinco) dias (art. 101, §§ 1o e 2o do CPC). Brasília, 5 de dezembro de 2024 14:48:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador